Tribunal: STF
Processo: RHC 118615
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVULGAÇÃO DOS FATOS PELA MÍDIA. IRRELEVÂNCIA.



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os procedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. O desaforamento desloca o julgamento da ação penal para outra comarca da região, quando “o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado” (art. 427, caput, do Código de Processo Penal), ou, ainda, “comprovado excesso de serviço” impeditivo da realização do júri no prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (art. 428, caput, do Código de Processo Penal).



    3. A mera alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados sem a devida comprovação não autoriza o desaforamento. Precedentes.



    4. A divulgação do fato criminoso pela mídia não reflete o ânimo dos membros integrantes do Conselho de Sentença. Precedente.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.